Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-90.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000044-90.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 30/04/2025 Decisão: majoritário EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – LEI N. 13.964/2019 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada, vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que concedeu parcialmente a ordem. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente Cb BM Randolph Damião Soares Ezequiel, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com os arts. 466 e 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – Evento 1 – INIC1. Conforme narrado na denúncia, no dia 30/11/2023, o Sd BM Handerson Gabriel Vieira Cardoso comunicou à Comandante Bombeiro da Unidade (CBU) e à auxiliar desta que a sua carteira havia desaparecido nas dependências do Quartel do 7º BPM, situado em Montes Claros/MG, e posteriormente encontrada junto com as gandolas, todavia sem a cédula de R$ 200,00 (duzentos reais) que nela estava guardada. Iniciada, então, uma inspeção nos pertences dos militares que se encontravam em serviço no local, foi indagado se alguém possuía uma nota no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), oportunidade em que o denunciado negou, alegando, inclusive, que nunca teve contato com uma cédula desse valor. Contudo, realizada vistoria na mochila do Cb Randolph, foi localizada uma nota de R$ 200,00 no bolso lateral, conforme registro audiovisual realizado no momento da diligência (evento 11 - ÁUDIO/VÍDEO1 dos Autos n. 2001601- 71.2023.9.13.0004). Recebida a denúncia em 17/09/2024 (evento 12 - OUT2 - fls. 08) e pessoalmente citado o réu (evento 12 - OUT2 - fls. 24), por ocasião da apresentação de resposta à acusação, a Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses de Cb BM Randolph Damião Soares Ezequiel, pleiteou que fosse oportunizada ao acusado a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - evento 12 (OUT2 - fls. 87/91). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Registre-se que a defesa do paciente já havia pugnado pelo ANPP nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) (evento 119 dos Autos n. 2001601-71.2023.9.13.0004). Na audiência realizada no dia 06/02/2025, o ANPP foi ofertado pelo representante do Órgão Ministerial, tendo o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME rejeitado a possibilidade de homologação do referido benefício com fundamento no § 5º do artigo 28-A do Código de Processo Penal, até porque o réu não concordou com o valor proposto a título de prestação pecuniária (evento 12 - OUT2 - fls. 127/128 e evento 13 - ATAAUD2). Diante disto, em 20/03/2025, a Defensoria Pública impetrou, em favor do paciente, o presente Habeas Corpus com pedido liminar, contra ato do Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME (evento 1 - INIC1), visando, liminarmente, ao trancamento da Ação Penal n. 2000584-63.2024.9.13.0004 ou à suspensão de sua tramitação até o julgamento do presente writ e, definitivamente, à designação de audiência para o oferecimento do ANPP, ao argumento de que a lacuna normativa existente no CPPM pode ser suprida pela legislação processual penal comum, inclusive por ter o STF autorizado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar, decisão compatível com o princípio da isonomia, até porque todos se encontram sob a égide da Constituição Federal, seja civil, seja militar, sendo certo que o próprio titular da ação penal entendeu ser adequado o ANPP no caso, motivo pelo qual não cabe ao Judiciário negar a possibilidade da respectiva celebração. Ao final, a defesa do paciente pugnou, in verbis: 1- seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 2- seja concedida a medida liminar a fim de, desde logo, determinar a suspensão da persecução penal, até o julgamento do writ; 3- no mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida para determinar a designação de audiência, oportunizando a oferta de Acordo de Não Persecução Penal ao investigado. A liminar foi indeferida por este julgador (evento 7). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e constam do evento 13. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, constata-se que, no primeiro grau de jurisdição, o Ministério Público, considerando a ausência de violência ou grave ameaça no caso concreto, formulou uma proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), impondo como condição o pagamento de uma prestação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação moral, social e coletiva, com fundamento no inciso “I” do art. 28-A do CPP. A defesa considerou impraticável o valor proposto pelo Ministério Público, motivo pelo qual o impugnou. Nesse contexto, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) rejeitou a homologação do ANPP, com o fundamento no §5º do art. 28-A do CPP, ou seja, por considerar que “são inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal”. Nesse ínterim, a defesa do paciente impetrou o presente habeas corpus, visando garantir uma proposta de acordo. Pois bem. Como se sabe, a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o art. 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. No caso vertente, ao contrário do que alega a defesa, não houve qualquer discussão no primeiro grau de jurisdição quanto à possibilidade ou não da aplicação do acordo de não persecução penal na justiça militar mineira, até porque foi oferecido ao paciente dois diferentes acordos. Na realidade, observando a decisão que originou o presente habeas corpus, nota-se que o impetrante não se atentou ao fato de que, à luz do que dispõe o § 5º do art. 28-A do Código de Processo Penal, os autos deveriam ter retornado ao Ministério Público, para que fosse reformulada a proposta de acordo. No entanto, não há qualquer pedido nesse sentido. Conforme acertadamente destacou a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, “a decisão que ora se analisa não indeferiu a propositura do benefício, mas, sim, rejeitou a respectiva homologação, já que a própria Defensoria Pública não concordou com os termos do acordo formulado pelo Ministério Público (evento 13 - ATAAUD2), inexistindo qualquer argumento na inicial de habeas corpus capaz de demonstrar constrangimento ilegal atrelado à fundamentação judicial, que ocorreu com base no artigo 28-A, § 5º, do Código de Processo Penal.” Assim, considerando os fundamentos defensivos apresentados no presente remédio constitucional, divirjo da combativa defesa e mantenho firme o meu entendimento quanto à inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar. O instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi inserido no Código de Processo Penal através da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que estabeleceu, entre outras alterações, a inclusão do art. 28-A. Ocorre que a mesma Lei, ao aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar. Desta feita, observa-se que a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar – possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fatos, no exercício da função quando ocorra uso da força letal – também foi promovida, de forma idêntica, no Código de Processo Penal comum. Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto de ANPP na Justiça Militar. Assim, reitero que a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas, sim, de uma vontade deliberada em excluir tal previsão, ou seja, o silêncio eloquente do legislador. Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força letal. Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de Processo Penal Militar – tal como o fez no Código de Processo Penal comum –, o fez de forma intencional e não por omissão, sendo, portanto, indevida a sua aplicação, por analogia, com fundamento no art. 3º do CPPM, conforme defende o douto Parquet. Nesse sentido, observe-se as recentes jurisprudências do Superior Tribunal Militar: EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE. I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime. II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao editar a Lei n. 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente em relação ao Código de Processo Penal comum. [...] IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime. (STM – HC n. 7000374-06.2020.7.00.000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 26/08/2020) - Grifo Nosso APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CULPABILIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...]. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [..] Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (STM – Apelação n. 7001106-21.2019.7.00.0000 – Rel. Min. Carlos Vuyk De Aquino – J. 20/02/2020) - Grifo nosso. Destarte, corroboro com o entendimento exposado pelo douto desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, quando firmou seu entendimento no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável na Justiça Militar, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 2000272-35.2020.9.13.0002, assim ementado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LEI N. 13.964/2019 - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR - SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR - PROVIMENTO NEGADO. - Se a Lei n. 13.964/2019, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal, inseriu o instituto do acordo de não persecução penal apenas no Código de Processo Penal, deixando de fazê-lo, no Código de Processo Penal Militar tal como o fez em relação à outra matéria, deve-se presumir que o que há é um silêncio eloquente do legislador, e não omissão, sendo, portanto, indevida a aplicação por analogia. - A análise dos fundamentos trazidos na Justificação do Projeto que deu origem à Lei n. 13.964/2019 deixa clara a intenção do legislador de afastar a possibilidade de aplicação do novo instituto aos crimes militares. (Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – Julgamento: 24/09/2020 – decisão: unânime) A despeito do julgamento do Habeas Corpus n. 232.254 - Pernambuco (PE), pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, mencionado pela defesa, destaca-se que, na verdade, o referido julgado se refere à possibilidade de se oferecer e aplicar o “ANPP há dois civis que, em tese, praticaram, crimes militares de competência da Justiça Militar da União”. A meu ver, como já disse anteriormente, o referido habeas corpus possui particularidades que não podem ser aplicadas, de forma análoga, na Justiça Militar Estadual, que, notadamente, não possui competência para processar e julgar civis. Assim, entendo que não há como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado através da presente ação, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser parcialmente concedida. Prefacialmente, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pela eminente procuradora de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar o indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaca-se) Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. De início, saliento que adoto o posicionamento de que o ANPP pode ser aplicado nesta Justiça especializada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em recente decisão, apresentou a compreensão de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) De fato, observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não é cabível a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato. Nesse sentido, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 6 de fevereiro de 2025, ao analisar o Habeas Corpus n. 978521/MG e o Habeas Corpus n. 978586/MG, reformou dois acórdãos deste Tribunal, os quais apresentavam o entendimento de que não seria possível a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconheceu que haveria flagrante ilegalidade nas decisões deste Tribunal, por compreender que estas seriam incompatíveis com o entendimento do STF, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pelo crime de furto, previsto no art. 240 do Código Penal Militar (CPM), em virtude de ter, supostamente, subtraído uma nota de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente ao Sd BM Handerson Gabriel Vieira Cardoso, dentro das dependências do quartel do 7º BPM, situado em Montes Claros/MG. Consta dos autos que o representante do Ministério Público, em audiência realizada em 6 de fevereiro de 2025, ofertou o ANPP ao paciente, impondo como condição o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de reparação moral, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 social e coletiva, com fundamento no inciso I do art. 28-A do CPP. A defesa não concordou com o valor apresentado, sob a alegação de que o paciente é hipossuficiente, possui 6 (seis) filhos e encontra-se assistido pela Defensoria Pública. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por sua vez, rejeitou o acordo, nos seguintes termos: “rejeita a possibilidade de homologação de ANPP nas circunstâncias dos autos, art. 28A, §5º, do CPP” (Evento 13 – ATAAUD2). O art. 28-A, §5º, do CPP, citado pelo CPJ em sua decisão, dispõe que: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Como visto, o §5º do art. 28-A do CPP não constitui fundamento para a rejeição do ANPP, mas, sim, determina que, se o juiz considerar as condições do acordo inadequadas, insuficientes ou abusivas, devolverá os autos ao Ministério Público para que reformule a proposta, o que não ocorreu no caso. Assim, verifica-se que, embora o CPJ tenha citado o referido dispositivo legal, na verdade, ele rejeitou a homologação do acordo sem apresentar qualquer fundamentação, o que configura flagrante ilegalidade. Como se sabe, a ausência de fundamentação adequada viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), o qual impõe que todas as decisões judiciais sejam devidamente motivadas, de forma clara e precisa, permitindo o controle de sua legalidade. A motivação das decisões jurisdicionais tem por finalidade permitir o controle, tanto pelas partes quanto pela sociedade, da atividade intelectual do julgador, a fim de verificar se, ao decidir, foram devidamente considerados os argumentos e as provas produzidas, bem como se o direito foi corretamente aplicado ao caso concreto. Logo, a fundamentação das decisões judiciais não constitui apenas elemento absoluto de validade do ato, mas, também, pressuposto de sua eficácia. Registre-se, que, no Estado Democrático de Direito, é imprescindível que as decisões sejam satisfatoriamente fundamentadas, uma vez que não podem partir de um ato de vontade do julgador, principalmente se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 considerarmos que o Poder Judiciário possui a atribuição de tutelar os direitos e garantias fundamentais. Desse modo, verifica-se que, ao deixar de explicitar as razões que motivaram a rejeição da homologação do ANPP, o CPJ violou o dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da CR, motivo pelo qual julgo que a decisão combatida deve ser anulada. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo parcialmente a ordem, para anular a decisão que rejeitou o ANPP, determinando que nova decisão seja proferida, observando-se o dever de fundamentação das decisões judiciais, consoante dispõe o art. 93, inciso IX, da CR. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator